Tribunal: TJES
Processo: 5049098-46.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5049098-46.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: REVAIR COSTA DA SILVA
RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5049098-46.2025.8.08.0048

ORIGEM: Juízo de Serra - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: REVAIR COSTA DA SILVA

RECORRIDO:

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

VOTO/EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DO PASSAGEIRO NO EMBARQUE. TROCA DE AEROPORTO INFORMADA NA COMPRA DO BILHETE. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. PRÁTICA ABUSIVA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA IMPROCEDENTE MANTIDA.

1. Trata-se de ação ajuizada por REVAIR COSTA DA SILVA (parte assistida por advogado particular) em face de AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A., por meio da qual alega que adquiriu passagens de Vitória x Miami, com conexão, respectivamente, em Campinas, Guarulhos e Cidade do Panamá. Ocorre que, o tempo entre as conexões de Campinas e Guarulhos era exíguo e somado ao trânsito, implicou a perda da conexão internacional, dada a impossibilidade de realizar o check in no horário. Dessa forma, foi necessária a compra de novas passagens aéreas, o que ensejou um atraso de 15 horas, em relação ao cronograma inicial, além das perdas da diária, razão pela qual postula o reembolso e a compensação moral.

2. A sentença julgou os pedidos exordiais improcedentes, por entender que a parte autora sabia da troca de aeroporto, quando da aquisição dos bilhetes de passagem, e que não houve qualquer atraso ou cancelamento de voo, que pudesse ensejar falha na prestação dos serviços pela requerida.

3. Em tempo, o requerente, ora recorrente, apresentou Recurso Inominado, pugnando pela reforma do ato sentencial, a fim se que sejam julgados procedentes os pleitos autorais. Contrarrazões da requerida, pugnando pela manutenção da sentença.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Saliento que a lide versa sobre nítida relação de consumo, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor, notadamente em razão da hipossuficiência da consumidora frente à fornecedora de serviços. A responsabilidade, neste caso, é objetiva, conforme o art. 14 do CDC, respondendo o fornecedor independentemente de culpa, salvo se provar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, I e II).

5. No caso concreto, a própria recorrente admite ter chegado ao aeroporto de Viracopos Campinas às 7h35, dentro do horário previsto, e que foi até Guarulhos de carro, porém chegou em horário que impossibilitou ingressar no voo de conexão, ou seja, o atraso se deu por circunstâncias alheias ao contrato de transporte entabulado com a requerida, o que afasta o nexo causal por conseguinte, a responsabilidade da Cia aérea, devido à culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, ao teor do artigo 14, § 3º, II do CDC.

6. Ato contínuo, reconhecida a licitude da conduta da recorrida, não há que se falar em pedido indenizatório, na medida em que não houve afastamento da responsabilidade da parte recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

7. Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a r. sentença in totum, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

8. Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)